Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem.
2. No caso, diante da elevada quantidade da droga apreendida (mil quinhentos e quarenta e cinco gramas) razoável e proporcional a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço).
3. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, o réu faz jus a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos.
4. Recurso parcialmente provido.